Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706099-37.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A EMBARGADO: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A, 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do despacho de ID 76969883, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator